Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MULTA DECORRENTE DA MORA. AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença que, nos autos dos Embargos À Execução, julgou “PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte EMBARGANTE, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para, reconhecendo o excesso de execução, DETERMINAR a exclusão da multa de 2% do valor do débito. Em face da sucumbência mínima do embargante, condeno o embargado no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo embargante, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Extraia-se cópia da presente sentença para a ação executiva, devendo o exequente juntar planilha atualizada do débito nos termos desta sentença. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC”.

2. O juízo compreendeu pela julgou procedente os embargos à execução por compreender que o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em garantia de Bens Móveis firmado entre as partes não há previsão de cobrança de multa de 2% sobre o valor do débito, portanto, o acréscimo do percentual na execução é indevido.

3. Inicialmente, os apelados suscitaram a ausência de impugnação específica recursal - violação do princípio da dialeticidade pela apelante- por não trazer insurgência contra os termos e fundamentos da sentença recorrida. A alegação de inépcia recursal por violação da dialeticidade sustentada pela recorrida em contrarrazões não prospera, pois da leitura do recurso de apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese autoral. Preliminar afastada.

4. No mérito, analisando-se o contrato objeto da lide não há previsão expressa quanto à aplicabilidade da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito. Destarte, à luz do que prega a legislação regente quanto ao contrato pactuado e das normas protetivas ao consumidor – o direito à informação clara – faz presumir indevida a cobrança de multa não prevista no pacto. Em que pese haver previsões genéricas no contrato quanto à incidência de multa em caso de inadimplemento não supre o dever de ter sido a multa cobrada prevista de forma inequívoca no instrumento negocial.

5. Em que pese o Código de Defesa do consumidor mencionar a legalidade da cobrança de até 2% de multas decorrentes da mora (art. 52, §1o), o mesmo artigo em seu caput é claro ao dispor que a informação deve ser prévia e adequada ao contratante.

6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.